Tribunal: TJMT
Processo: 1074560-13.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1074560-13.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(CONVOCADO)
, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[MAYKE KENJI KIKUTI DO CARMO - CPF: 057.721.621-01 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ISAÍAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. VALIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, na qual o autor alega ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (
ii
) se os documentos apresentados pelo banco são válidos ou foram adulterados; e (
iii
) se os descontos realizados no contracheque do autor são legítimos.

III. Razões de decidir

3. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital com autenticação biométrica, quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições contratuais
.

4. Não há vício de consentimento quando comprovada a utilização efetiva do cartão de crédito pelo consumidor, em contradição à alegação de desconhecimento do produto contratado.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAYKE KENJI KIKUTI DO CARMO contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face do BANCO MASTER S.A, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais (Id. 323115853), o apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova. Alega que houve vício de consentimento por erro substancial, ausência de prova da regular contratação e falha na prestação do serviço. Argumenta que o banco não apresentou a via original do contrato, havendo suspeita de edição de arquivos, com diferença na tonalidade da assinatura e das informações inseridas. Invoca a aplicação da Lei do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) e afirma que nunca utilizou o cartão de crédito. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 323115891), o banco apelado defende a manutenção da sentença, reiterando a validade da contratação digital com autenticação por selfie e assinatura digital, a diferença entre cartão de benefícios e empréstimo consignado, o respeito ao limite de margem consignável e a inexistência de danos morais ou materiais indenizáveis.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes pares,

Inicialmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, conforme pacífico entendimento de que as instituições financeiras se submetem às suas normas. Isso significa que princípios como a boa-fé objetiva, a transparência e o dever de informação adequada devem nortear a relação entre as partes.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo apelante, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, observo que, embora aplicável o CDC à relação jurídica em análise, a inversão do ônus probatório não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, o banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, apresentando documentação robusta que comprova a contratação e utilização do cartão de crédito consignado pelo apelante, incluindo termo de consentimento assinado digitalmente, comprovante de transferência bancária e faturas com registro de utilização. Assim, ainda que se considerasse aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não alteraria o resultado do julgamento, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

A questão central deste recurso consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, se o autor foi induzido a erro e se os descontos realizados em seu contracheque são legítimos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelado comprovou de forma satisfatória a existência e validade da relação jurídica entre as partes, apresentando documentação que demonstra a contratação consciente do cartão de benefícios
MFácil
e do serviço de saque pelo apelante.

O Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefício
MFácil
, assinado digitalmente pelo apelante, contém informações claras sobre o produto, incluindo a autorização para desconto em folha de pagamento. Este documento, por si só, já demonstra que o apelante tinha ciência da modalidade contratada.

Além disso, o comprovante de transferência bancária demonstra que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado na conta do apelante, o que corrobora a existência da relação jurídica.

No que tange à alegação do apelante de que os documentos apresentados pelo banco teriam sido adulterados, com "diferença na tonalidade da assinatura e das informações inseridas", verifico que tal argumentação não encontra respaldo nos elementos dos autos. Os documentos digitais apresentados pelo banco apelado possuem elementos de segurança próprios da contratação eletrônica, incluindo registro de IP, geolocalização e autenticação biométrica por reconhecimento facial, conforme demonstrado nos autos.

Não há nos autos qualquer elemento técnico que corrobore a alegação de adulteração documental, tratando-se de mera conjectura desprovida de suporte probatório. Ademais, a contratação digital, por sua própria natureza, utiliza mecanismos de segurança que dificultam adulterações, sendo que o conjunto probatório, analisado em sua integralidade, confirma a autenticidade dos documentos apresentados.

A contratação digital realizada entre as partes encontra amparo na legislação que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e em transações entre privados. A assinatura eletrônica avançada é aquela que utiliza certificados ou outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

No caso em análise, a contratação foi realizada com autenticação por biometria facial (selfie) e assinatura digital, métodos que garantem a autoria e integridade do documento eletrônico. O sistema utilizado pelo banco apelado registra não apenas a imagem do contratante, mas também dados como geolocalização, endereço IP e outros elementos de segurança que conferem autenticidade à manifestação de vontade.

É importante esclarecer que a biometria facial utilizada para verificação de identidade não corresponde a uma mera fotografia, mas sim a um sistema de segurança que utiliza algoritmos avançados para extrair dados biométricos e comparar imagens faciais, garantindo a autenticidade da manifestação de vontade. Tais mecanismos atendem aos requisitos legais para a validade da contratação eletrônica, não havendo razão para questionar sua legitimidade.

No que concerne à alegação do apelante de que nunca utilizou o cartão de crédito consignado, as faturas juntadas aos autos pelo banco apelado demonstram o contrário. Nestas faturas, constam registros específicos de transações realizadas pelo apelante em estabelecimentos comerciais como "KEL SALGADOS VALDIR", "CIDADE ALTA POSTO DEC", "PINHO ESPETARIA", "MUSIC BURGER", "PIZZALA RESTAURANTE SANTOS" e "SUPERMERCADO PAULISTA", entre outros, com datas e valores discriminados.

Tais registros evidenciam não apenas o desbloqueio do cartão, mas sua efetiva utilização em diversos estabelecimentos comerciais, o que contradiz frontalmente a alegação do apelante de que jamais teria utilizado o cartão ou sequer o recebido.

Sobre a diferença entre cartão de benefícios e empréstimo consignado, o banco esclareceu adequadamente as características de cada produto. O cartão de benefícios
MFácil
oferece uma linha de crédito exclusiva com taxas reduzidas em comparação aos cartões de crédito convencionais, além de benefícios adicionais como seguro de vida, assistência funeral e cartão saúde, sem cobrança de anuidade.

O empréstimo consignado, por sua vez, possui parcelas fixas e pré-definidas, com análise de crédito em procedimento distinto ao de saque. Já o serviço de saque oferecido pelo cartão
MFácil
permite o levantamento de valores em espécie diretamente em casas lotéricas ou através de transferência eletrônica para a conta indicada pelo tomador, sendo os valores devidos descontados diretamente do contracheque, observadas as condições de parcelamento, juros e demais encargos convencionados entre as partes.

A alegação de que o apelante deveria ter sido oferecido um empréstimo consignado tradicional, por ser supostamente mais vantajoso, não encontra respaldo legal. As instituições financeiras têm liberdade para oferecer os produtos que compõem seu portfólio, cabendo ao consumidor, devidamente
informado
, escolher aquele que melhor atende às suas necessidades.

Quanto ao limite de margem consignável, restou comprovado que o banco respeitou o percentual máximo estabelecido pelo Decreto Municipal nº 5412/2013, alterado pelo Decreto nº 8935/2022, que regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos do Município de Cuiabá. Conforme o art. 7º do referido decreto, a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder a 55% da remuneração líquida do servidor, sendo 10% destinados exclusivamente para operações com cartões de crédito e de benefícios.

Quanto à alegação do apelante sobre a aplicabilidade da Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, observo que, mesmo sob a égide desta legislação, não se vislumbra qualquer irregularidade na contratação em análise.

O banco apelado demonstrou ter cumprido o dever de informação adequada e transparência, fornecendo ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações sobre as condições do contrato, incluindo taxa de juros, encargos, número de parcelas e valor total a pagar, conforme se verifica no Termo de Consentimento Esclarecido assinado pelo apelante.

Não há nos autos qualquer elemento que indique prática abusiva ou indução do consumidor ao superendividamento, sendo que a contratação ocorreu dentro dos limites legais de margem consignável estabelecidos pela legislação municipal aplicável aos servidores públicos de Cuiabá.

Sobre o pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo banco apelado que pudesse ensejar reparação. A mera contratação de produto financeiro, quando realizada de forma consciente e dentro dos parâmetros legais, não configura dano moral indenizável.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, não há que se falar em devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que não se verificou cobrança indevida. Os descontos realizados no contracheque do apelante correspondem ao pagamento das parcelas do saque contratado e ao valor mínimo das faturas do cartão, conforme autorização contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(N.U 1008350-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Apelação interposta contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em face do BANCO MASTER S/A.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência. No mérito, sustenta que a sentença não observou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, transferindo ao consumidor o ônus de provar fato negativo, o que seria praticamente impossível.

Argumenta que houve vício de consentimento por erro substancial, pois foi induzido a contratar cartão de crédito consignado quando sua intenção era obter um empréstimo consignado tradicional. Afirma que o banco não comprovou a regular contratação, pois não apresentou contrato original assinado, havendo indícios de adulteração nos documentos apresentados, com diferença na tonalidade da assinatura e das informações inseridas.

Sustenta que a Lei Complementar nº 821, sancionada pelo Governador de MT em 18 de junho de 2025, veda a abertura de margem consignável para cartões de crédito e de benefício, permitindo a conversão dessas dívidas em empréstimos consignados.

Alega que o contrato não contém informações essenciais como número e valor das parcelas, início e término das prestações, configurando prática abusiva. Afirma que nunca utilizou o cartão de crédito para compras, sequer o recebeu em seu endereço, e que os documentos apresentados pelo banco foram manipulados por programa de edição de arquivos.

Defende a aplicação da Súmula 530 do STJ, diante da ausência de informações claras sobre o empréstimo, valor e juros. Cita jurisprudência do TJMT em casos análogos, que reconheceram a prática abusiva de induzimento à contratação de cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum.

Requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no artigo 42 do CDC, e indenização por danos morais, argumentando que os descontos indevidos causaram prejuízos que ultrapassam o mero dissabor.

Ao fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, para cancelar em definitivo os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito, converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado com taxa de juros de 1,40% ao mês, declarar quitado o empréstimo, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a validade da contratação e a regularidade dos descontos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados, de 2,35% (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária à demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADECARTÃODE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CONVERSÃOPARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do
contrato. (
TJMT, 10150966320228110041, Relator: Desa.
Antônia
Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária aconversãoda contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(N.U 1024441-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

AGRAVO INTERNO.CARTÃODE CRÉDITOCONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMOCONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR AGRAVO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é válida diante de jurisprudência dominante (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ)

4. A prescrição da repetição de indébito é decenal e incide a partir de cada desconto, estando prescritas as parcelas anteriores a 17/09/2014.

5. A liberação de valores via TED, embora rotulada comocartãoconsignado, configura empréstimo comum, em prática abusiva que impõe juros mais elevados e ultrapassa a margem legal.

6. Impõe-se a readequação contratual para empréstimoconsignado, com aplicação da taxa média de mercado à época.

7. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, autorizando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido.

Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza aplicação de multa.

(...) (N.U 1042107-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, suspendo o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia
à
douta divergência e
acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. No caso, embora a contratação esteja formalizada como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, verifica-se que a operação, na prática, assumiu natureza de empréstimo consignado, com liberação de valores via saque/TED e posterior cobrança em fatura, em condições que desvirtuam a finalidade do crédito consignado, agravam o custo da dívida e comprometem os deveres de transparência e informação ao consumidor.

Diante disso, acompanho o voto divergente para dar
parcial provimento
à apelação, a fim de converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado então vigente para essa espécie de operação, condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde cada desconto, observada a incidência da taxa Selic, bem como ajustar a sucumbência na forma recíproca, mantendo-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita, nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025